Tribunal: CARF
Processo: 11080.737110/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737110/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.681 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 14/09/2018
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do RICARF.
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.678, de 20 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 11080.737436/2018-69, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737110/2018-31
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737110/2018-31

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Auto de Infração de multa isolada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996.
(...)
A Impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
(...)
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Diante da inexistência de lastro creditório, a Declaração de Compensação restou não-
homologada.
Nesta circunstância, decorre a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, devendo
ser corrigido equivoco quando do cálculo realizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que ora se julga.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo foi formalizado para
constituição de auto de infração para a exigência de multa isolada em
decorrência da não homologação de compensações versadas no processo
administrativo que trata do direito creditório de no 10380.906345/2013-
28 (que será julgado nesta mesma sessão).
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. As compensações não homologadas são objeto do
PAF n.o 10380.906345/2013-28.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737110/2018-31

Nesse sentido o resultado do julgamento do processo principal
influenciaria diretamente no processo apensado caso não fosse declarada
a inconstitucionalidade da multa aplicada, contudo, conforme a seguir
será exposto, não há mais vínculo entre as decisões.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se
à discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art.
74, §17 da Lei no 9.430/1996 aplicada em decorrência da não
homologação/homologação parcial de Declarações de Compensação
apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905, quando restou definida a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737110/2018-31

5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos
eletrônicos.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
para cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei
no 9.430/1996, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737110/2018-31

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 107
DF CARF MF
Original